Tribunal: STF
Processo: Rcl 88319
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Reclamação. amicus curiae. Entidade investida de representatividade adequada. Reconhecimento da utilidade e conveniência da intervenção. Pedido deferido.

Decisão

O Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Paraná — Sindafep  requer sua admissão no feito como amicus curiae.
Como é sabido, admite-se a intervenção do amicus curiae quando — a juízo do Relator, por decisão irrecorrível — verificar-se a presença dos requisitos da relevância da matéria, da especificidade do tema objeto da demanda ou da repercussão social da controvérsia, bem como da representatividade adequada dos postulantes (CPC, art. 138).
Na espécie, não há dúvidas quanto ao relevo da matéria constitucional em discussão e sua inegável repercussão sociojurídica.
Restou plenamente demonstrada, também, a pertinência temática entre as finalidades estatutárias e associativas da Sindafep e o objeto da controvérsia constitucional.
Soma-se a esses atributos a inequívoca aptidão da entidade associativa solicitante para contribuir com a solução da controvérsia mediante a produção de dados técnicos, jurídicos, econômicos e sociais.
Defiro, portanto, o pedido de ingresso da Sindafep, na qualidade de amicus curiae.
À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.
Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente